Tribunal: TJSP
Processo: 1011010-64.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material e moral. Agressão física. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento em parte. Lesão sofrida que restou incontroversa. Contexto probatório que se mostrou verossímil, ante a ausência de contraprova eficaz. Nexo de causalidade devidamente delineado. Dever de indenizar reconhecido. Inteligência do art. 927, do CPC. Indenização pelos danos

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material e moral. Agressão física. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento em parte. Lesão sofrida que restou incontroversa. Contexto probatório que se mostrou verossímil, ante a ausência de contraprova eficaz. Nexo de causalidade devidamente delineado. Dever de indenizar reconhecido. Inteligência do art. 927, do CPC. Indenização pelos danos materiais comprovados no valor de R$ 2.959,73. Danos morais fixados no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo à função reparatória sem causar enriquecimento ilícito. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.